Tribunal: STF
Processo: RE 179193
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Questão de ordem.
- Diligência para que sejam requisitados ao Tribunal
Superior do Trabalho os autos da reclamação bem como os do agravo de
instrumento interposto contra o despacho que negou seguimento ao
recurso de revista.
Diligência acolhida.